Tribunal: TJSP
Processo: 2151056-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INCIDENTE. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição do crédito perseguido pelo Banco Central do Brasil na falência. Incidente que se qualifica como mera reiteração de pretensão veiculada no processo físico de no

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INCIDENTE. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição do crédito perseguido pelo Banco Central do Brasil na falência. Incidente que se qualifica como mera reiteração de pretensão veiculada no processo físico de no 1040895-12.2002.8.26.0100. Apelação que se encontrava pendente quando da interposição do presente recurso e que foi julgada no curso do feito, afastando a alegação de prescrição manifestada pelo agravante. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (V. 37197).